Tribunal: STF
Processo: AI 603879
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-08
Data de publicação: 2006-08-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO STF. MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. LEI
DELEGADA N. 4/62. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988.
1.      O Tribunal
 a quo não se manifestou explicitamente sobre os temas
constitucionais tidos por violados. Incidência das Súmulas ns. 282 e
 356 do Supremo Tribunal Federal.
2.      Controvérsia decidida à luz de
 norma infraconstitucional. Ofensa indireta à Constituição do
Brasil.
3.      Este Tribunal possui orientação no sentido de que a Lei
Delegada n. 04/62, que trata do poder de intervenção da União no
domínio econômico, garantindo os serviços essenciais e a livre
distribuição de mercadorias para consumo e uso, foi recepcionada
pela Constituição de 1988. Precedentes.
        Agravo regimental a que se
 nega provimento.